Tribunal: TJES
Processo: 5004121-57.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004121-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DORIAN PEDRO PEREIRA BRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004121-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DORIAN PEDRO PEREIRA BRAGA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) proposta por
DORIAN PEDRO PEREIRA BRAGA
, em face de
BANCO PAN S/A,
objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como danos materiais e morais, oriundos de suposta contratação inexistente de empréstimo consignado
.
Alega a parte autora que constatou um empréstimo feito em seu nome e descontado em sua folha de pagamento. Aduz que nunca realizou o referido empréstimo, razão pela qual o contrato deve ser reputado nulo.

Em contestação (ID 8707556), a parte ré afirma que houve a efetiva contratação do empréstimo em questão, haja vista a ciência prévia da parte autora acerca do produto contratado e de suas cláusulas contratuais. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8707570) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

i)

CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii)
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu status quo ante e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor,
de forma simples
, no importe de
R$ 7.740,00
, acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual), bem como
abster-se de realizar descontos no benefício do autor
, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada ao importe de R$ 10.000,00;

c)
DETERMINAR
que a parte autora proceda com a devolução dos valores indevidamente depositados em sua conta-corrente, com correção monetária a partir da data da transferência, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a autora.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8707573). Em suas razões, alega impossibilidade de declaração de nulidade da relação jurídica, sendo o contrato válido. Aduz ausência de dano e responsabilização da empresa. Alega inexistência de dano moral, bem como, sustenta a não devolução dos valores em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8707574, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado (ID 8707557 e ss), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência de relação contratual entre as partes.

Vale registrar que o fato de o consumidor buscar auxílio ao PROCON (ID 8707550 e ss), só reforça, a meu ver, a ausência de interesse/anuência com a contratação.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, coaduno com o sentenciante que o caso comporta devolução simples. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé. Portanto, inexiste interesse recursal para o pedido de reforma nesse tocante.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)